Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE. PREJUÍZOS MATERIAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. CORRENTISTA. SERVIÇOS DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO INCONTESTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. BENEFÍCIO DE DESCONHECIDOS. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. SEGURANÇA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INATIVIDADE. CULPA CONCORRENTE.

1. Há legitimidade passiva da instituição financeira quando os documentos coligidos aos autos indicarem expressamente o liame contratual entre as partes.

2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ.

3. Ao constatar que as condutas praticadas por ambos os litigantes foram determinantes para a ocorrência da fraude bancária, o correntista, sob a orientação de uma pessoa desconhecida que se apresentou como preposta da instituição financeira, realizou transferências bancárias instantâneas em favor de terceiros desconhecidos, e o banco, ao não usar seus sistemas de segurança, permitiu transações pecuniárias atípicas e incompatíveis com o histórico de uso do crédito oferecido ao consumidor, devem recair sobre ambos os prejuízos materiais correlatos à ultimação da movimentação financeira, nos moldes do art. 945 do CC e do art. 14, § 3o, II, do CDC.

4. Recurso parcialmente provido.